Tribunal: TJDFT
Processo: 0018993-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018993-46.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: ARNOR RODRIGUES CARLOS, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BERNARDO DA SILVA, CARLOS AUGUSTO FILHO, ARTUR PEREIRA DA CONCEICAO, ATAIDE SOARES RODRIGUES, AUGUSTO LIMA FERREIRA, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADA: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO ARNOR RODRIGUES CARLOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Aduzem, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004